Tribunal: TJES
Processo: 5001201-91.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-91.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELLA VILLARINHO RODRIGUES
RECORRIDO: IRIRI BEACH WATER PARK LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001201-91.2024.8.08.0004

RECORRENTE: RAFAELLA VILLARINHO RODRIGUES

RECORRIDO: IRIRI PARQUE AQUÁTICO EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IRIRI PARQUE. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. TRATAMENTO RÍSPIDO COM FUNCIONÁRIOS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRIRI PARQUE AQUÁTICO EIRELI
em face de
RAFAELLA VILLARINHO RODRIGUES,
aduzindo a empresa requerente que a autora, por meio de redes sociais, vem difamando os funcionários, bem como a forma de abertura do parque, o que vem prejudicando sua imagem perante terceiros. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10159009), a requerida alega que não existe comunicação da empresa autora com os associados do parque, motivo pelo qual registrou sua reclamação nas redes sociais.

A sentença (ID 10159026) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e o pedido contraposto, para:

a) Quanto aos pedidos autorais, CONDENAR a Requerida à indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos à parte Autora;

b) Quanto ao pedido contraposto, CONDENAR a parte Autora à indenização por danos morais em R$1.000,00 (mil reais), a serem pagos à parte Requerida.

Ambos devem ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Por fim, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10159028), requerendo seja afastada a indenização a título de danos morais e, quanto ao pedido contraposto, a majoração do valor arbitrado.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 10159033), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A Constituição Federal consagra em seu artigo 5º, inciso X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, e da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (artigo 5º, inciso X da CF).

Além disso, é entendimento consolidado que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça), tendo, portanto, direito à indenização se sua honra for, de forma ilícita, afrontada. Aliás, tal direito é assegurado a todas as pessoas, naturais e jurídicas, nos termos do artigo 5º, V e X da Constituição Federal.

No entanto, sabe-se que a pessoa jurídica, por não ter capacidade de sofrer emoção, é desprovida de honra subjetiva, podendo ser indenizada por dano moral apenas se houver afronta em sua honra objetiva, mais precisamente no que se refere ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

No caso em tela, conforme demonstrado pela autora, por meio das redes sociais a recorrente se excedeu em sua insatisfação, se descuidando de ter cautela em suas publicações (vide ID’s 10158984 - Pág. 3, 10158985 - Pág. 3,

10158985 - Pág. 7), as quais cito as que mais me chamaram a atenção:

A situação dos autos reflete claramente a perda da credibilidade e confiança em relação à empresa autora, considerando o acesso de terceiros às postagens, bem como o tom ríspido de tratamento com os funcionários, ensejando os pretendidos danos morais.

Colho da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DIANTE DE OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO NOS AUTOS. POSTAGEM OFENSIVA PROVIDENCIADA PELO RÉU EM REDE SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Pessoa jurídica. Cabimento em hipóteses excepcionais e diante de ofensa a honra objetiva da parte. Configuração. Postagem ofensiva providenciada pelo réu em rede social. Utilização de termos que podem prejudicar as atividades da empresa. Procedência mantida
. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10063454520208260266 SP 1006345-45.2020.8.26.0266, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/04/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da empresa autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante ao Pedido Contraposto, a recorrente pretende sua majoração, porém não entendo pertinente. Observo que o mesmo se funda na alegação de falha no dever de informação da empresa autora, mais precisamente no tocante ao funcionamento do parque. Não vislumbrei desdobramentos maiores que justificassem a alteração do valor arbitrado (R$ 1.000,00), considerando que a autora não demonstrou, efetivamente, que este acontecimento tenha lhe causado maiores transtornos a ensejar a majoração do valor fixado. Assim, mantenho-o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)